Tribunal: TJMT
Processo: 0007570-51.2011.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007570-51.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALZENIRA SANTOS GALVAO - CPF: 015.453.171-51 (APELADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), NILVALDO BARBOSA DA SILVA (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA DA INTEGRACAO LESTE-OESTE - CNPJ: 05.630.286/0001-02 (APELANTE), LUCIANA DE BONA TSCHOPE - CPF: 818.041.641-00 (ADVOGADO), VILMA DE ALMEIDA DA SILVA (APELANTE), EDEVALDO BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), EDINEIA BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE NILVALDO BARBOSA DA SILVA (APELANTE), NIVALDO BARBOSA DA SILVA - CPF: 174.596.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE NIVALDO BARBOSA DA SILVA (APELANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0002-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), VILMA DE ALMEIDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA DA INTEGRACAO LESTE-OESTE - CNPJ: 05.630.286/0001-02 (APELADO), ESPOLIO DE NIVALDO BARBOSA DA SILVA (APELADO), LUCIANA DE BONA TSCHOPE - CPF: 818.041.641-00 (ADVOGADO), ALZENIRA SANTOS GALVAO - CPF: 015.453.171-51 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE NA PISTA – BATIDA NA TRASEIRA – ACIDENTE DEVIDAMENTE SINALIZADO – PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS NEGLIGÊNCIA DO DEVEOR DE CAUTELA – ARTIGO 28 DO CTB – LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – ILEGITIMIDADE ATIVA – COISA JULGADA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – VÍTIMA NA CORROCERIA DO VEÍCULO – CULPA CONCORRENTE JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

É presumível a culpa daquele que colide na traseira de outro veículo, salvo quando forem demonstrados outros fatores que influenciaram no acidente ou existir prova em sentido contrário, o que não restou demonstrado no caso, posto que a prova produzida elucidou que o acidente anterior estava devidamente sinalizada com cones, além de um carro e um guincho equipados com giroflex, somado as pisca-alerta dos carros e havia acostamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE NIVALDO BARBOSA DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Pensão por Morte em Decorrência de Acidente de trânsito ajuizada por
ALZENIRA SANTOS DA SILVA
em face de ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA DA INTEGRACAO LESTE-OESTE e ESPÓLIO DE NIVALDO BARBOSA, que condenou o espólio ao pagamento à autora de: “I. Pensão mensal no valor correspondente a 1/3 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, com incidência do 13º salário, devida até a data em que a vítima completaria 72 anos, devendo as pensões vencidas desde a data do sinistro, serem atualizadas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC c.c. § 1º do art. 161 do CTN; II. Indenização a título de danos morais que ora arbitro em R$20.000,00 (vinte mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir do seu arbitramento, nos termos da Sumula 362 do STJ e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso. CONDENO a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão da sucumbência em relação a requerida ASSOCIAÇÃO, que FIXO em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, suspenso em razão do benefício da gratuidade da justiça. Em razão da sucumbência recíproca entre a autora e o requerido Espólio de Nivaldo, considerando a proporção em que cada parte foi sucumbente e tendo em vista o art. 86 do CPC, CONDENO a parte autora a pagar 40% (quarenta por cento) das custas e despesas processuais, enquanto o requerido deve arcar com o restante de 60% (sessenta por cento), ambos suspensos em razão do benefício da gratuidade da justiça.”.

Preliminarmente defende a ilegitimidade passiva, posto que também foi uma das vítimas do acidente, tanto que ajuizou ação em face da Concessionária.

Explica que não havia a devida sinalização e foi interrompido, de forma surpreendente, pela pista interrompida; que dirigia um caminhão carregado, à noite, de modo que não conseguiu parar a tempo em face da ausência de sinalização sobre o acidente.

Afirma que não agiu com imprudência, negligência e nem imperícia; que estava em perfeita obediência as normas de trânsito e ao dever de cuidado necessário.

Seguindo, se acaso superada a tese de ilegitimidade, no mérito, argumenta a existência de concorrência culposa gravíssima, eis que o falecido se encontrava na carroceria de uma camioneta, infringindo diretamente as leis de trânsito.

Em tópico posterior, defende a ilegitimidade ativa da autora, sob a alegação de que não restou comprovada a situação de união estável.

Ao final requer o provimento do recurso “para reformar a decisão de primeira instância a fins de reconhecer a falta de sinalização na via e a ilegitimidade ativa da autora, na esteira da fundamentação supra.”.

Nas contrarrazões, a Associação rechaça as alegações do apelante e complementa: “A responsabilidade objetiva da Associação, no contexto de acidentes de trânsito, somente poderia ser cogitada se houvesse comprovação de negligência ou falha na manutenção ou sinalização da via. Entretanto, todas as evidências e testemunhos apresentados durante o processo indicaram que a rodovia estava devidamente sinalizada e em bom estado de conservação. Portanto, não há qualquer fundamento para imputar à Apelada a responsabilidade pelo ocorrido.”.

Nas contrarrazões, a apelada Alzenira, pugna pelo reconhecimento da ofensa à dialeticidade quanto a tese de ilegitimidade passiva e, acaso superada, que seja rejeitada. Quanto a sua ilegitimidade, requer o reconhecimento da coisa julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE NIVALDO BARBOSA DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Pensão por Morte em Decorrência de Acidente de trânsito ajuizada por
ALZENIRA SANTOS DA SILVA
em face de ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA DA INTEGRACAO LESTE-OESTE e ESPÓLIO DE NIVALDO BARBOSA, que condenou o espólio ao pagamento à autora de: “I. Pensão mensal no valor correspondente a 1/3 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, com incidência do 13º salário, devida até a data em que a vítima completaria 72 anos, devendo as pensões vencidas desde a data do sinistro, serem atualizadas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC c.c. § 1º do art. 161 do CTN; II. Indenização a título de danos morais que ora arbitro em R$20.000,00 (vinte mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir do seu arbitramento, nos termos da Sumula 362 do STJ e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso. CONDENO a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão da sucumbência em relação a requerida ASSOCIAÇÃO, que FIXO em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, suspenso em razão do benefício da gratuidade da justiça. Em razão da sucumbência recíproca entre a autora e o requerido Espólio de Nivaldo, considerando a proporção em que cada parte foi sucumbente e tendo em vista o art. 86 do CPC, CONDENO a parte autora a pagar 40% (quarenta por cento) das custas e despesas processuais, enquanto o requerido deve arcar com o restante de 60% (sessenta por cento), ambos suspensos em razão do benefício da gratuidade da justiça.”.

Primeiramente em que pese a certidão de custas pendentes, a parte é beneficia da assistência judiciária gratuita.

Direto ao ponto. Não conheço do recurso relativamente a questão da ilegitimidade ativa da apelada Alzenira tendo em vista que a matéria se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada, conforme decidido no acordão de id. 191720176, que deu provimento ao recurso por ela interposto, reconhecendo a legitimidade ativa, determinando-se o prosseguimento do feito.

No que tange a alegada ilegitimidade passiva e ausência de sinalização na pista, não comporta reparos a sentença, que, grosso modo é a seguinte:

“Em relação à requerida ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA DA INTEGRAÇÃO LESTE-OESTE, verifica-se nos autos e pelo depoimento das testemunhas que a pista apresentava boas condições, possuía acostamento e estava devidamente sinalizada com cones, além de um carro e um guincho equipados com giroflex. Adicionalmente, observou-se que os veículos que já se encontravam parados estavam com o pisca-alerta ativado.

A jurisprudência firma-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, que é o caso da requerida, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão.

Nos autos, ficou evidente que a requerida adotou todas as precauções necessárias, sem que fosse comprovada qualquer negligência relacionada ao dano. Portanto, afasto a responsabilidade da ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA DA INTEGRAÇÃO LESTE-OESTE.

Em relação ao requerido Sr. Nivaldo, com base nas informações apresentadas, ele trafegava dentro dos limites de velocidade e foi surpreendido pelo tráfego interrompido devido a outro acidente. O sinistro ocorreu durante a noite, e, conforme seu depoimento, ele não notou a sinalização, que lhe pareceu distante, impedindo-o de frear a tempo.

O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento de que é presumível a culpa daquele que colide na traseira de outro veículo, salvo quando forem demonstrados outros fatores que influenciaram no acidente ou existir prova em sentido contrário.

Com base nos fatos apresentados,
fica evidente que o Sr. Nivaldo não adotou as precauções necessárias no trânsito, dada a aparente negligência do dever de cautela por parte do motorista,
conforme estipulado no Art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Tal dispositivo determina que o condutor deve, em todos os momentos, manter o controle de seu veículo, conduzindo-o com a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Contudo, apesar da responsabilidade atribuída ao Sr. Nivaldo,
ficou igualmente comprovado que a vítima contribuiu para o resultado do acidente.
Essa contribuição decorre do fato de a vítima estar na carroceria da caminhonete, prática expressamente proibida pela legislação vigente e temerária.

Sendo assim, verifica-se que houve culpa concorrente entre as partes. A culpa concorrente surge quando os condutores dos veículos envolvidos em um acidente negligenciam, simultaneamente, as precauções mínimas e as normas fundamentais de segurança relacionadas à circulação de veículos em vias públicas, que é o caso dos autos.”. destaquei

Em que pese a farta fundamentação da sentença, o apelante só faz alegações genéricas em suas razões recursais, de que “
não conseguiu parar a tempo em face da ausência de sinalização sobre o acidente”
, quando, na verdade, restou apurado pela prova testemunhal que o local possuia acostamento e estava devidamente sinalizada com cones, além de um carro e um guincho equipados com giroflex, somado as pisca-alerta dos carros.

Desta feita, a sentença se mantém pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, a situação de que o falecido se encontra na carroceria já foi devidamente levada em consideração na sentença, tanto que restou reconhecida a culpa concorrente.

Para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios em favor do patrono da apelada, contudo, suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da justiça gratuita.

Ante todo exposto, na parte que conheço,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024